Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-64.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000134-64.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SUELEN ESTULANO MARCAL - CPF: 730.072.691-72 (EMBARGANTE), JOSIANE GONTIJO DE ARAUJO MACEDO - CPF: 854.968.201-20 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (EMBARGADO), DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO), LETICIA DE AMORIM PEREIRA - CPF: 048.874.491-19 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), SABRINA STEFANNYE DE OLIVEIRA - CPF: 052.755.851-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MEDICAMENTO PRESCRITO PARA USO DURANTE GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. ENOXAPARINA SÓDICA. ADMINISTRAÇÃO SUBCUTÂNEA EM AMBIENTE DOMICILIAR. EXCLUSÃO LEGAL DE COBERTURA. ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a exclusão de cobertura de medicamento prescrito durante gestação de alto risco.

II. Questão em discussão

2.
Verificar
a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à distinção entre medicamento de uso domiciliar e medicação assistida, bem como quanto à incidência dos
arts
. 10, §10, e 35-C, II,
ambos
da Lei nº 9.656/98.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou a natureza do medicamento prescrito, concluindo que se trata de fármaco de aplicação subcutânea passível de administração em
ambiente domiciliar, enquadrando-se na exclusão legal prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98.

4. Inexistência de contradição interna, pois o reconhecimento da gravidade do quadro clínico não impede a aplicação da norma legal que exclui medicamentos de uso domiciliar.

5
. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1.
A prescrição de medicamento de aplicação subcutânea passível de administração em ambiente domiciliar caracteriza hipótese de medicamento de uso domiciliar, cuja cobertura pode ser excluída nos termos do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98.
2.
A ausência de acolhimento das teses defendidas pela parte não configura omissão ou contradição quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente
.
”
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000134-64.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

SUELEN ESTULANO MARCAL

EMBARGADO:

GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

R E L A T Ó R I O

SUELEN ESTULANO MARCAL
opõe recurso de embargos de declaração (ID
347626379
),
objetivando
prequestionar
e
sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
345645878
, proferid
o
no
Recurso de
Apelação Cível
,
que
negou provimento ao recurso
.

Em suma, a parte
sustenta a existência de omissões e contradições no julgado
, uma vez que
o
decisum
deixou de diferenciar "medicamento de uso domiciliar" de "medicação assistida", ignorando as particularidades do tratamento de gestação de alto risco que exige supervisão médica contínua.

Aponta omissão quanto à jurisprudência do STJ e à incidência do art. 10, §10, da Lei nº 9.656/98, referente à incorporação automática de tecnologias recomendadas pela CONITEC, bem como do art. 35-C, II, sobre urgência e emergência.

Defende, ainda,
contradição interna ao reconhecer a gravidade do quadro clínico, mas manter a exclusão contratual.

Ao final, requer o
saneamento dos vícios e o prequestionamento da matéria
.

Recurso tempestivo (ID
352018350
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
353703385)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000134-64.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

SUELEN ESTULANO MARCAL

EMBARGADO:

GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

V O T O

Deveras, o caso dos autos não se amolda às hipóteses legais de vícios sanáveis por embargos de declaração, uma vez que o acórdão embargado examinou minuciosamente a controvérsia e decidiu com fundamentação suficiente e adequada.

Inexiste a alegada omissão quanto à distinção entre medicamento de uso domiciliar e medicação assistida.

Isto porque, o
acórdão enfrentou a natureza do fármaco Enoxaparina Sódica, baseando-se no laudo médico que atestou a possibilidade de aplicação subcutânea pela própria paciente em ambiente doméstico.

O acórdão embargado consignou expressamente que:

“[...] No caso em análise, conforme documentação acostada aos autos, o medicamento Enoxaparina Sódica foi prescrito para uso contínuo durante toda a gestação e até 45 dias após o parto, com aplicação subcutânea em ambiente domiciliar.

O próprio laudo médico (ID 322792354) indica que o medicamento "poderá ser utilizado em domicílio, sem a necessidade de aplicação intra-hospitalar, por ser de uso subcutâneo, de fácil administração e com raríssimos efeitos necessário".

Essa caracterização enquadra o medicamento na hipótese de exclusão prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98, tornando legítima a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde.

A apelante argumenta que o medicamento, embora administrado em domicílio, caracteriza-se como "medicação assistida", pois necessita de supervisão médica contínua. Contudo, tal argumento não prospera, pois a mera necessidade de acompanhamento médico periódico e realização de exames para
monitoramento não descaracteriza a natureza domiciliar do medicamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que "é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais e correlacionados, a medicação assistida (home
care
) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim" (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 27/04/2021).

No caso da Enoxaparina Sódica, trata-se de medicamento injetável de aplicação subcutânea, que pode ser administrado pelo próprio paciente ou por familiar após
orientação básica, sem necessidade de intervenção direta de profissional de saúde a cada aplicação, o que o caracteriza como medicamento de uso domiciliar.

Quanto ao argumento de que a Lei nº 14.307/2022, ao modificar o art. 10, §10, da Lei nº 9.656/98, determinaria a inclusão automática do medicamento no Rol da ANS por ter sido incorporado ao SUS via CONITEC, também não merece acolhimento. O art. 10, §10, da Lei nº 9.656/98, incluído pela Lei nº 14.307/2022, dispõe:

“§ 10. As tecnologias avaliadas e recomendadas positivamente pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (
Conitec
), instituída pela Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, cuja decisão de incorporação ao SUS já tenha sido publicada, serão incluídas no
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar no prazo de até 60 (sessenta) dias.”

Ocorre que essa disposição não revoga nem modifica a exclusão expressa de medicamentos de uso domiciliar prevista no art. 10, VI, da mesma Lei. A inclusão automática no Rol da ANS de tecnologias aprovadas pela CONITEC não afasta as exclusões legais de cobertura, como a de medicamentos para tratamento domiciliar.

Ademais, mesmo que o medicamento tenha sido incorporado ao SUS, tal fato não implica automaticamente sua cobertura pelos planos de saúde para uso domiciliar, pois as regras que regem o sistema público de saúde e a saúde suplementar são distintas, cada qual com suas especificidades e limitações. [...]”

A conclusão adotada no julgado, no sentido de que o acompanhamento médico periódico não descaracteriza o uso domiciliar para fins da exclusão prevista noart. 10, VI, da Lei nº 9.656/98, rejeita, por consequência lógica, a tese de "medicação assistida". O fato de a decisão não acolher a qualificação jurídica pretendida pela embargante não configura lacuna na prestação jurisdicional.

Com relação
à
contradição interna
, não se verifica, uma vez que, a
contradição que autoriza os embargos deve existir entre as proposições do próprio julgado. O acórdão reconheceu a gravidade da patologia (trombofilia em gestação de alto risco), mas aplicou a norma legal que exclui a cobertura de medicamentos domiciliares. A subsunção do fato à norma restritiva de direito, ainda que diante de quadro clínico delicado, constitui exercício de interpretação jurídica, sem incoerência lógica. A
gravidade da doença, por si só, não revoga a cláusula de exclusão legal de cobertura quando ausente previsão de internação domiciliar.

Quanto à alegada omissão sobre a aplicação doart. 10, §10, da Lei nº 9.656/98, o acórdão tratou da matéria ao consignar que a incorporação de tecnologias ao SUS ou ao Rol da ANS não tem o condão de revogar as exclusões legais expressas contidas no mesmo artigo, especificamente o inciso VI.

A norma que prevê a atualização do Rol refere-se à lista de coberturas obrigatórias gerais, mas não anula as restrições específicas para medicamentos de administração domiciliar, salvo antineoplásicos. A interpretação sistemática da norma prevaleceu, não havendo silêncio sobre o tema.

No que tange aoart. 35-C, II, da Lei nº 9.656/98, a decisão também abordou
este
ponto, esclarecendo que a garantia de atendimento em casos de urgência e emergência não obriga a operadora a fornecer fármacos para uso em domicílio, cuja aquisição cabe ao paciente, mas não ao plano de saúde sob regime de autogestão, nos termos da legislação de regência e da Súmula 608 do STJ.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026